Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012508-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 354.144.561-00 (APELANTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ABONO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de ação de cobrança de abono de permanência, proposta em face do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência – MTPREV. O autor alega que, embora tenha preenchido os requisitos para transferência à reserva remunerada desde 2017, optou por continuar na ativa, fazendo jus ao benefício previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004. A sentença afastou o direito ao abono e condenou o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Mato Grosso Previdência – MTPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) estabelecer se policial militar estadual faz jus ao abono de permanência previsto na legislação estadual, mesmo após a EC n. 103/2019 e a Lei Federal n. 13.954/2019.

III. Razões de Decidir

3.

A MTPREV, por ser responsável exclusivamente pela gestão de benefícios previdenciários dos servidores inativos, é parte ilegítima para responder por demanda relativa ao abono de permanência, que possui natureza remuneratória. O benefício é devido ao servidor ativo e, portanto, a responsabilidade pelo seu pagamento é do Estado de Mato Grosso, empregador direto.

4.

O abono de permanência não tem natureza previdenciária, mas sim remuneratória, conforme entendimento consolidado do STJ. Dessa forma, não está sujeito às limitações da legislação federal sobre regimes previdenciários.

5.

O art. 3o da LC Estadual n. 202/2004 prevê expressamente a concessão do abono de permanência tanto a servidores civis quanto militares, desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária e havendo permanência na ativa.

6.

A EC n. 103/2019 e a Lei n. 13.954/2019, que reformaram o sistema de proteção social dos militares, não revogaram a norma estadual que garante o abono, tampouco tratam diretamente da remuneração dos militares estaduais, cuja regulação permanece de competência dos Estados, nos termos dos arts. 42, §1o, e 142, §3o, X da CF/1988.

7.

O Estado de Mato Grosso vem aplicando seletivamente a LC n. 202/2004, exigindo dos militares o cumprimento de suas obrigações (como contribuição previdenciária majorada pela LC n. 712/2022), mas recusando-se a conceder os direitos previstos na mesma norma, o que contraria os princípios da isonomia, coerência normativa e vedação ao comportamento contraditório.

8.

A jurisprudência do TJMT, inclusive após a EC n. 103/2019, reconhece o direito dos militares estaduais ao abono de permanência, desde que haja previsão legal estadual expressa, como é o caso da LC n. 202/2004.

9.

O valor do abono deve ser apurado em fase de liquidação, conforme os descontos efetivos de contribuição previdenciária constantes nos contracheques do período entre 31/03/2019 e a data da transferência à reserva remunerada, respeitada a prescrição quinquenal.

10.

Sobre os valores devidos, incidem atualização monetária e juros conforme a EC n. 113/2021, os Temas 810/STF e 905/STJ, e a regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação em vigor.

11.

Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

12.

Recurso provido. Reconhecida a ilegitimidade passiva da MTPREV e reformada a sentença para julgar procedente o pedido em face do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
:

1.

A Mato Grosso Previdência – MTPREV é parte ilegítima para responder por demanda relativa ao abono de permanência, cuja natureza é remuneratória e de responsabilidade do ente federado empregador.

2.

O policial militar estadual faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3o da LC n. 202/2004, desde que preenchidos os requisitos legais e optando por permanecer na ativa.

3.

A EC n. 103/2019 e a Lei n. 13.954/2019 não revogaram a previsão legal estadual do abono aos militares, que permanece vigente e aplicável.

4.

O Estado de Mato Grosso não pode aplicar seletivamente a LC n. 202/2004, exigindo suas obrigações dos militares sem lhes reconhecer os direitos nela previstos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §19; 42, §1o; 142, §3o, X; LC n. 202/2004, art. 3o; LC n. 712/2022; LC n. 560/2014; Lei n. 13.954/2019, art. 24-E, parágrafo único; CPC, art. 485, VI; EC n. 113/2021; Temas 810/STF e 905/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 20.11.2023; TJMT, ApCiv n. 1042811-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.06.2025; TJMT, ApCiv n. 1031213-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.01.2025; TJMT, ApCiv n. 1023320-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 07.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Aparecido Gonçalves Ferreira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cobrança (Abono de Permanência), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência – MTPREV, julgou improcedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade estará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que: (i) existe previsão legal expressa na Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que inclui os militares para recebimento do abono de permanência; (ii) a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) reconhece o direito; (iii) o próprio Estado já reconheceu administrativamente o direito por intermédio da Comunicação Interna (CI) n. 04346/2024/DGP/PM; (iv) violação ao princípio da isonomia, pois outros militares já recebem o benefício.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecimento do seu direito receber o abono de permanência pleiteado.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso paresenta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 301622356).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 316508873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, José Aparecido Gonçalves Ferreira insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Cobrança (Abono de Permanência), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Na ocasião, o Magistrado julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade estará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

Extrai-se dos autos que José Aparecido Gonçalves Ferreira, policial militar do Estado de Mato Grosso desde 1987, ajuizou ação de cobrança contra o ente estatal e a MTPREV (Mato Grosso Previdência) pleiteando o pagamento de abono de permanência no valor de R$ 105.626,85 (cento e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Alegou que, em 20/02/2017, já havia completado os requisitos necessários para se aposentar (transferência para reserva remunerada), mas optou por permanecer na ativa, fazendo jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB). Contudo, o Estado continuou descontando sua contribuição previdenciária sem pagar o abono devido.

Na contestação, o Estado e a MTPREV apresentaram várias defesas: (1) ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio; (2) ilegitimidade passiva da MTPREV, pois o abono seria responsabilidade do Estado; (3) prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento; (4) inexistência de previsão legal do abono de permanência para militares estaduais, argumentando que o art. 40, § 19 da CRFB aplica-se apenas a servidores públicos civis, não a militares; (5) não recepção do art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

O Juiz de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o regime dos militares estaduais é distinto do regime dos servidores civis.

Citou jurisprudência do STF estabelecendo que o abono de permanência não se aplica aos militares, pois estes possuem regime jurídico próprio com direitos, garantias e prerrogativas específicas.

Destacou, ainda, que a Lei Complementar n. 555/2014, que regulamenta a carreira militar em Mato Grosso, não prevê o abono de permanência.

Inconformado, José Aparecido Gonçalves Ferreira recorre.

Primeiramente, necessário apreciar a legitimidade da MTPREV para figurar no polo passivo da demanda.

Da ilegitimidade passiva da MTPRE
V

A autarquia MTPREV, criada pela Lei Complementar Estadual n. 560/2014, tem por finalidade gerir e realizar os pagamentos dos benefícios provenientes de aposentadoria dos servidores civis e militares (art. 1o, §1o da LC 560/2014), logo, sua competência limita-se aos benefícios previdenciários de servidores inativos.

O abono de permanência, gratificação paga ao servidor ativo que, mesmo tendo completado os requisitos para aposentadoria, opta por permanecer trabalhando, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza remuneratória, não previdenciária, REsp 1993530 / RS, DJe 17/06/2025 – tese: “o abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário)”.

Portanto, a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é do Estado de Mato Grosso, empregador do servidor ativo, e não da autarquia previdenciária.

Nesse sentido, o julgado seguinte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível, com preliminar de ilegitimidade passiva, para reforma da sentença que julgou procedente a pretensão ao pagamento do abono de permanência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber qual entidade é a responsável pelo pagamento do abono de permanência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da LC do Estado no 202/2004, com redação dada pela LC no 524/2014, que tratou do abono de permanência concedido aos servidores civil e militar, a responsabilidade pelo pagamento é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento.

4. A servidora, quando completou os requisitos para aposentadoria voluntária, encontrava-se vinculada ao Estado de Mato Grosso, pelo que é manifesta a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento do abono permanência é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento”.

________________

Dispositivos relevantes citados: LC do Estado no 202/2004; LC do Estado no 524/2014; EC no 20/1998; EC no 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1514673/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 7.3.2017.

(N.U 1035619-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 06/11/2024).

Desta feita, reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam
da Mato Grosso Previdência – MTPREV para responder por eventual condenação ao pagamento de abono de permanência e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à mencionada autarquia, nos termos do art. 485, VI do CPC.

É como voto.

Do Mérito Recursal

A questão central consiste em determinar se os policiais militares do Estado de Mato Grosso, ao completarem os requisitos para transferência voluntária à reserva remunerada e optarem por permanecer em atividade, fazem jus ao abono de permanência previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Sabe-se que o abono de permanência encontra fundamento no art. 40, §19 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019: “Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”

É certo que o art. 42, §1o da CRFB estabelece expressamente quais dispositivos do art. 40 aplicam-se aos militares estaduais: “Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

Observa-se que o §1o do art. 42 remete ao §9o do art. 40, mas não ao §19. Essa circunstância, isoladamente considerada, poderia sugerir que o constituinte não pretendeu estender o abono de permanência aos militares. Contudo, essa interpretação literal não pode prevalecer por três razões fundamentais:

(i)
o próprio art. 42, §1o ressalva “além do que vier a ser fixado em lei”, reconhecendo que a legislação infraconstitucional pode ampliar direitos aos militares estaduais;

(ii)
o art. 142, §3o, X da CF/88, aplicável aos militares estaduais por força do art. 42, §1o, estabelece: “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades [...].” Vê-se, portanto, que cabe à lei estadual específica dispor sobre a remuneração dos militares estaduais, dentro das peculiaridades de suas atividades;

(iii)
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que não se aplica automaticamente aos militares o abono previsto para servidores civis, mas admite sua concessão mediante previsão em lei infraconstitucional. Confira:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219

DIVULG 08-10-2019

PUBLIC 09-10-2019).

Esse precedente, embora negue a aplicação automática, não veda o pagamento do abono aos militares, visto que a questão não é se o art. 40, §19 da CF/88 aplica-se diretamente aos militares (não se aplica), mas sim se o Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência legislativa, criou norma assegurando esse direito aos seus militares.

Sabe-se que o Estado de Mato Grosso, valendo-se da competência que lhe confere o art. 42, §1o c/c art. 142, §3o, X da CRFB, editou a Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares e disciplina o abono de permanência, conforme cristalina redação do art. 3o:

“O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade,

fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória

contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.” (Destaqui).

Verifica-se que a norma estadual não deixou margem a dúvidas interpretativas quanto à inclusão dos policiais e bombeiros militares no direito ao benefício, pois menciona expressamente “servidor civil e militar”.

Importante consignar, ainda, que a LC 202/2004 foi posteriormente alterada pelas Leis Complementares n. 654/2020, n. 700/2021 e n. 712/2022, sem que quaisquer delas tenha revogado ou modificado o art. 3o no tocante aos militares. Pelo contrário, a LC n. 712/2022, de iniciativa do Poder Executivo, aumentou a alíquota de contribuição dos militares (acrescentou o inciso V ao art. 2o), mas manteve intacto o art. 3o, demonstrando a intenção do legislador de preservar o direito ao abono de permanência.

A sentença recorrida fundamentou-se, em parte, na superveniência da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 e da Lei Federal n. 13.954/2019 para concluir pela inaplicabilidade da LC n. 202/2004 aos militares.

Acontece que essa conclusão não merece prosperar, pois a EC 103/2019 ampliou a competência legislativa da União prevista no art. 22, XXI da CF/88, que passou a dispor: “Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

Em seguida, a União editou a Lei Federal n. 13.954/2019, que alterou o Decreto-Lei n. 667/1969, estabelecendo:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

À primeira vista, o parágrafo único do art. 24-E poderia sugerir que normas previdenciárias aplicáveis aos servidores civis não se aplicam aos militares, o que incluiria o abono de permanência. Contudo, essa interpretação não se sustenta, porque o

abono de permanência não possui natureza previdenciária, mas sim remuneratória.

Logo, o abono de permanência não está abrangido pela vedação do art. 24-E, parágrafo único, que se refere aos regimes previdenciários (aposentadorias e pensões), não às parcelas remuneratórias.

Além disso, a competência legislativa da União restringe-se às normas gerais de inatividades e pensões, assim, a EC 103/2019 e a Lei 13.954/2019 não disciplinaram o abono de permanência para os militares estaduais, tampouco revogaram ou modificaram as normas estaduais sobre remuneração dos militares, que permaneceram sujeitas ao disposto nos arts. 42, § 1o e 142, § 3o, X da CF/88.

A competência estadual para legislar sobre remuneração dos militares permanece intacta, e o art. 3o da LC 202/2004 continua em pleno vigor.

Destaca-se, ainda, que a Comunicação Interna (CI) n. 04346/2024/DGP/PM, elaborada pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar e juntada aos autos pelo Recorrente, demonstra que a própria administração militar reconhece que não é coerente aplicar a LC 202/2004 para cobrar dos militares a contribuição previdenciária nela prevista, mas negar-lhes o abono de permanência previsto na mesma lei.

De fato, a LC 202/2004 disciplina, em seus diversos artigos: art. 2o: alíquotas de contribuição dos servidores civis e militares; art. 3o: abono de permanência aos servidores civis e militares.

Constata-se que o Estado de Mato Grosso, por intermédio da LC n. 712/2022, aumentou a alíquota de contribuição dos militares (acrescentou o inciso V ao art. 2o), aplicando-lhes a LC n. 202/2004 no que lhes é desfavorável, mas pretende negar-lhes o abono previsto no art. 3o da mesma lei.

Essa aplicação fracionada viola o princípio da coerência normativa e cria um regime jurídico híbrido sem sustentação lógica: os militares estariam sujeitos às obrigações da LC 202/2004 (contribuições), mas não aos direitos dela decorrentes (abono).

Como bem pontuou a CI 04346/2024/DGP/PM: “Até porque não seria crível ora usar a lei para cobrar dos militares mato-grossenses alíquota de contribuição nela inserida mesmo eles estando albergados pelo Sistema de Proteção Social dos Militares e ora não usar essa mesma norma para conceder o abono de permanência nela previsto, é uma questão de coerência lógica do léxico normativo.”

Importante lembrar que a revogação (derrogação) parcial de lei deve ser expressa (art. 9o, caput, da Lei Complementar Federal n. 95/1998; art. 30-A, XI da Lei Complementar Estadual n. 06/1990). Não tendo havido revogação expressa do art. 3o da LC 202/2004 quanto aos militares, a norma permanece hígida e aplicável.

Por fim, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça, para demonstrar que vem sendo firmado o entendimento de que os militares estaduais fazem jus ao abono de permanência com base na LC 202/2004, em julgados posteriores à EC 103/2019 e à Lei Federal 13.954/2019:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.o 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 202/2004. Remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade.

4. A legislação estadual (LC no 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC no 202/2004, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019.

(N.U 1042811-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor, policial militar estadual, ao abono de permanência referente ao período em que permaneceu em atividade após implementar os requisitos para a transferência à reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. Examinar a possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais que permanecem em atividade após preencherem os requisitos para a inatividade.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal atribui aos Estados a competência para dispor sobre os direitos e deveres dos militares estaduais (arts. 42, §1o, e 142, §3o, X, da CF/1988). O abono de permanência aos militares estaduais, embora não previsto diretamente na Constituição Federal, pode ser instituído por legislação estadual, conforme competência atribuída pelos arts. 42, §1o e 142, §3o, X, da CF/1988.

4. A Lei Complementar Estadual no 202/2004 prevê expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores militares que, preenchendo os requisitos para a inatividade, optam por permanecer em atividade.

5. O autor comprovou o cumprimento dos requisitos legais e a permanência em atividade pelo período de 2 anos, 11 meses e 3 dias, conforme documentação nos autos, fazendo jus ao benefício.

6. O entendimento do STF estabelece que o abono de permanência é aplicável aos militares estaduais desde que haja previsão expressa em lei estadual (ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao policial militar estadual que, preenchendo os requisitos para transferência à reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, desde que haja expressa previsão em legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §1o e 142, §3o, X; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 3o; Lei Complementar Estadual no 555/2014, art. 147; Lei Complementar Estadual no 560/2014, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AG. Reg. No RE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Temas 810/STF e 905/STJ.

(N.U 1031213-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.o 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 202/2004. Remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade. 4. A legislação estadual (LC no 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC no 202/2004, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019.

(N.U 1023320-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Entendo, assim, inexistir razão plausível para dissentir desse entendimento, que se mostra juridicamente correto e socialmente justo e, por todo o exposto, concluo que o Recorrente tem direito ao abono de permanência previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, pois decorre de lei estadual específica, editada no exercício da competência legislativa conferida pelo art. 42, § 1o c/c art. 142, § 3o, X da Constituição da República.

Ainda, a

EC 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 não revogaram nem modificaram o art. 3o da LC 202/2004, que permanece em pleno vigor, e o abono possui natureza remuneratória, não se enquadrando na vedação do art. 24-E, parágrafo único do DL 667/69;

Reconhecido o direito de receber o abono pleiteado, necessário tecer algumas palavras sobre o valor devido, visto que o Recorrente apresentara planilha de cálculo apontando o montante de R$ 105.626,85 (cento e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), atualizado até a propositura da ação.

Contudo, os cálculos apresentados unilateralmente pela parte não podem ser automaticamente homologados, devendo ser submetidos à verificação em fase de liquidação de sentença, pois o abono de permanência corresponde ao valor equivalente à contribuição previdenciária efetivamente descontada do militar em cada competência, conforme art. 3o, § 2o da LC 202/2004.

Sendo assim, o cálculo deverá considerar os descontos previdenciários mensais constantes dos contracheques do período de 31/03/2019 até a data da sua transferência para a reserva.

Quanto aos consectários legais, aplica-se o entendimento consolidado nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabelecem: correção monetária pelo IPCA-E até 13/12/2021; a partir de então, índice de remuneração da caderneta de poupança. Juros moratórios pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até 13/12/2021; a partir de então, índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação da EC 113/2021), que deverão incidir desde a citação válida.

Por fim, quanto ao ônus da sucumbência, inverto-o e condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

Forte nessas razões,
RECONHEÇ
O a ilegitimidade passiva
ad causam
da MTPREV e, consequentemente,
JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, o feito em relação à autarquia, nos termos do art. 485, VI do CPC.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por José Aparecido Gonçalves Ferreira, para: reformar a sentença combatida e julgar procedente o pedido em relação ao Estado de Mato Grosso para condená-lo ao pagamento de abono de permanência em favor do Recorrente, no valor equivalente à contribuição previdenciária efetivamente descontada de sua remuneração, desde 31/03/2019 até a data de sua efetiva transferência para a reserva remunerada, observada a prescrição quinquenal.

Determino que os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença por cálculos, com base nos contracheques do período, incidindo sobre os valores devidos correção monetária pelo IPCA-E até 13/12/2021 e, a partir de então, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança; juros moratórios pela taxa SELIC, uma única vez, até 13/12/2021 e, a partir de então, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação válida;

Por fim, devido à inversão da sucumbência, condeno o Estado de Mato Grosso, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025